Tribunal: TJPA
Processo: 0814220-71.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-01-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814220-71.2021.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITO DO ESPIRITO SANTO DE SENA DIAS

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.
MODUS OPERANDI
EMPREGAGO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE, QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. ART. 413, §3º, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1-
Extrai-se dos autos que fora instaurado inquérito policial por flagrante delito para apurar a prática do crime de tentativa de feminicídio no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, supostamente praticado pelo paciente contra sua, então, companheira Eucimar Araújo da Silva, quando, após discussão do casal e munido de uma faca, tentou contra a vida da vítima, fato ocorrido no dia 24 de janeiro de 2021, por volta das 00h20, na residência em que moravam, localizada na Travessa 02 de Janeiro, nº 200, bairro Águas Brancas em Ananindeua/PA.

2-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença de pronúncia que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva
(fls. 25-35 ID nº 7463700 pág. 02-12),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado, pois, como apontado na sentença, o paciente
“teria tentado ceifar a vida da vítima, eivado de ciúmes, com diversas investidas munido de faca e em diversos momentos ao meio da briga, além de bater com a cabeça da vítima na parede por, também, diversas vezes, o qual foi impedido de ceifar a vida da vítima por motivos alheios a sua vontade, a interferência de outras pessoas, circunstâncias que evidenciam a periculosidade concreta”.
Dessa forma, revela-se a periculosidade do paciente, aliado ao fato de a testemunha de acusação Wagner Jefferson ter declarado, em juízo, que fora constrangida pelo irmão do paciente para mudar seu depoimento com o intuito de favorecê-lo.

3-
De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Ademais, vislumbra-se que o paciente fora preso em flagrante delito em 24/01/2021, sendo convertida em prisão preventiva,
respondendo preso ao processo.
De fato, seria um contrassenso manter o paciente preso preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença de pronúncia, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém (PA), 17 de janeiro de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
BENEDITO DO ESPIRITO SANTO DE SENA DIAS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800903-85.2021.8.14.0006.

Os impetrantes afirmam que o paciente se encontra preso preventivamente desde 24/01/2021, acusado da prática do crime inserto no art. 121, §2º, VI c/c art. 14, II, ambos do CP. Respondeu ao processo custodiado e, em alegações finais, a defesa requereu a revogação da custódia cautelar, o que fora indeferido pela autoridade coatora em sentença de pronúncia, em que
denegado o direito de o paciente recorrer em liberdade ao ser mantida a medida extrema.

Suscitam
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
, destacando que o juízo coator
não fundamentou o não cabimento de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319) na forma do art. 282, §6º, do CPP e que são plenamente cabíveis na espécie.

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo, destacando que desejam ser intimados da sessão de julgamento definitivo de mérito para realizarem
sustentação oral.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 21-92.

Distribuídos os autos ao desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, este determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção ao recurso em sentido estrito já interposto pela defesa (fl. 93 ID nº 7465187).

Acolhi a prevenção e
indeferi a liminar
(fls. 97-99 ID nº 7473334).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 106-108 ID nº 7557664) e colacionou documentos de fls. 109-130.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 133-136 ID nº 7623100).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que fora instaurado inquérito policial por flagrante delito para apurar a prática do crime de tentativa de feminicídio no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, supostamente praticado pelo paciente contra sua, então, companheira Eucimar Araújo da Silva, quando, após discussão do casal e munido de uma faca, tentou contra a vida da vítima, fato ocorrido no dia 24 de janeiro de 2021, por volta das 00h20, na residência em que moravam, localizada na Travessa 02 de Janeiro, nº 200, bairro Águas Brancas em Ananindeua/PA.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 413, §3º, do CPP que
“O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código.”
.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença de pronúncia que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva
(fls. 25-35 ID nº 7463700 pág. 02-12),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal,
diante da
gravidade em concreto do crime
revelada pelo
modus operandi
empregado,
pois, como apontado na sentença, o paciente
“teria tentado ceifar a vida da vítima, eivado de ciúmes, com diversas investidas munido de faca e em diversos momentos ao meio da briga, além de bater com a cabeça da vítima na parede por, também, diversas vezes, o qual foi impedido de ceifar a vida da vítima por motivos alheios a sua vontade, a interferência de outras pessoas, circunstâncias que evidenciam a periculosidade concreta”.
Dessa forma, revela-se

a
periculosidade do paciente,
aliado ao fato de a testemunha de acusação Wagner Jefferson ter declarado, em juízo, que fora constrangida pelo irmão do paciente para mudar seu depoimento com o intuito de favorecê-lo.

Destaco a decisão atacada na parte que interessa
(fls. 25-35 ID nº 7463700 pág. 02-12)
:

“CONCLUSÃO.

Isto posto, com base nos fundamentos esgrimidos, na forma do art. 413 do CPP, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para
PRONUNCIAR
o acusado
BENEDITO DO ESPÍRITO SANTO DE SENA DIAS
, identificado e qualificado nos autos, como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, §2º - A, incisos I e II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal c/c o art. 7°, incisos I e II, da Lei n° 11.340/06, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta comarca.

1.

Artigo 413, § 3°, do CPP.

Analisando o disposto no artigo 413, §3°, do CPP, considerando que continuam presentes os fundamentos da prisão preventiva do acusado, eis que não houve alteração da situação fática, sendo mantidos todos os fundamentos anteriormente exarados.

Com efeito, temos que no caso concreto, a gravidade concreta da conduta imputada ao réu e a sua periculosidade na dinâmica do delito restaram evidenciadas pelo
modus operandi
, pois teria
tentado ceifar a vida da vítima, eivado de ciúmes, com diversas investidas munido de faca e em diversos momentos ao meio da briga, além de bater com a cabeça da vítima na parede por, também, diversas vezes, o qual foi impedido de ceifar a vida da vítima por motivos alheios a sua vontade, a interferência de outras pessoas,
circunstâncias que evidenciam a periculosidade concreta e demonstram que sua segregação cautelar é necessária para preservar a ordem pública.

Além do que, a testemunha de acusação Wagner Jefferson declarou, em Juízo, que foi constrangida pelo irmão do réu para mudar o seu depoimento para o favorecer. Pelo que, a prisão deve ser mantida, também, para garantia da instrução criminal, qual seja, a ocorrência do Tribunal do Juri.

Razões essas pela qual MANTENHO a prisão preventiva,
negando a ele o direito de recorrer dessa decisão em liberdade
.

DETERMINO à Secretaria que, transcorrido o prazo recursal
in albis
, REMETAM-SE os autos à Vara do Tribunal do Júri desta Comarca, para os fins do art. 422 e seguintes do CPP, conforme prevê a Resolução nº 020/2014 do TJPA.

A PRESENTE DECISÃO DEVERÁ SERVIR COMO MANDADO PARA A INTIMAÇÃO/CIÊNCIA/OFICIO DO NECESSÁRIO E ATO ORDINATORIO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa, via Dje.

INTIME-SE, pessoalmente, o réu.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Ananindeua/PA, 05 de julho de 2021.

EMANOEL JORGE DIAS MOUTA

Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua – PA”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Ademais, vislumbra-se que o paciente fora preso em flagrante delito em 24/01/2021, sendo convertida em prisão preventiva,
respondendo preso ao processo
.
De fato, seria um contrassenso manter o paciente preso preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença de pronúncia, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVO TÍTULO PRISIONAL. GRAVIDADE DO DELITO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A superveniência de pronúncia ou de sentença não implica a constituição de novo título prisional se não agregados novos fundamentos, consoante se verifica no presente caso. 2. Consta do decreto prisional fundamentação concreta evidenciada na periculosidade social do paciente que atacou a golpes de faca, por diversas vezes, a vítima Camila, que se encontra em estado grave no hospital, a revelar a concretude da gravidade delituosa, de modo que não há que falar em ilegalidade.

3. Habeas corpus denegado.

(HC 508.177/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. LESÕES CORPORAIS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FEMINICÍDIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE PRONÚNCIA. MANTIDA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR PELOS MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIA CUJA ANÁLISE DEMANDA REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CUSTÓDIA PROCESSUAL FUNDADA NOS TERMOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA À TESTEMUNHA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. O advento da sentença de pronúncia não enseja a prejudicialidade do pleito quanto à fundamentação da prisão preventiva, uma vez que, segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, somente há novo título prisional quando se trazem novos motivos para a manutenção da prisão cautelar por ocasião da decisão. 2. Não é viável na via estreita do habeas corpus analisar profundamente a matéria fática e provas, o que inviabiliza o exame da tese de negativa de autoria.

3. Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está justificada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

4. No caso, o recorrente é acusado de ter ameaçado, agredido e tentado contra a vida de sua ex-companheira, que estava grávida à época dos fatos. Além disso, a mãe da vítima interviu no intuito de a proteger e acabou por receber um golpe de faca direcionado à sua filha. Acrescente-se, ainda, que o réu teria arremessado uma pedra no rosto da tia da ex-companheira, além de ter resistido à abordagem policial.

5. Tais fatos evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada ao agente, bem como a sua efetiva personalidade violenta e periculosidade social, demonstrando a necessidade da prisão, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.

6. Ademais, a prisão provisória também se justifica para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o recorrente é contumaz na prática de crimes, e para a conveniência da instrução criminal, diante da notícia de que estaria ameaçando as testemunhas. 7. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

8. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

(RHC 107.968/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 28/05/2019)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, 17 de janeiro de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 17/01/2022